Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com base no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, com a finalidade de desconstituir a condenação do requerente pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o, da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (artigo 1o, caput, § 1o, incisos I e II, da Lei no 9.613/1998) e estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal, por sete vezes, e artigo 171, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por trinta e nove vezes). A Defesa alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, bem como que inexistem provas de ocultação ou dissimulação de bens e de individualização de sua conduta na organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do requerente foi proferida em contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; e (ii) aferir se foram apresentadas novas provas capazes de modificar o julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas.
4. O acervo probatório confirma a participação do requerente na organização criminosa, com a prática de atos voltados à obtenção de vantagem econômica ilícita, por meio da interceptação e alteração de boletos bancários e utilização de empresas de fachada para ocultação de bens e valores. O crime de lavagem de dinheiro mostra-se configurado diante da existência de transações financeiras destinadas a ocultar a origem ilícita dos valores, incluindo a utilização de criptomoedas (bitcoins) e a venda de mercadorias adquiridas fraudulentamente.
5. A condenação do requerente foi amparada em elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo apresentadas novas provas que demonstrem a alegada inocência ou que, ao menos, tornem duvidosa a prática dos crimes a ele imputados, o que afasta a tese de insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido revisional improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 621, incisos I e III; Código Penal, artigo 171, caput e artigo 14, inciso II; Lei no 12.850/2013, artigo 2o; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, caput, § 1o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841772, 07517615720238070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1827652, 07545580620238070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1860683, 07091038120248070000, Rel. Des. Jair Soares, j. 08.05.2024; TJDFT, Acórdão 1786848, 0729300-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16.11.2023.